Tribunal: TJSP
Processo: 2008250-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Intempestividade do recurso configurada – O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal – Inteligência dos artigos 932, inciso III, e 1003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil/2015 - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2008250-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que são agravantes PAULO
AMÉRICO SEBASTIANY RUFINO, MARCOS EDUARDO SEBASTIANY RUFINO,
CARMEN LÚCIA SEBASTIANY RUFINO, MARIA ALICE SEBASTIANY RUFINO,
MARIA TEODORA SEBASTIANY RUFINO e AMÉRICO RUFINO, é agravado
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008250-90.2020.8.26.0000 -Voto no 28434-JV
2
VOTO No 28.434 - JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2008250-90.2020.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: PAULO SEBASTIANY RUFINO E OUTROS
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Intempestividade do recurso configurada
O pedido de
reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal
Inteligência dos artigos 932, inciso III, e 1003, § 5o, ambos do
Código de Processo Civil/2015 - Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça e deste E. Tribunal - Recurso não conhecido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo
Sebastiany Rufino e Outros, nos autos do Cumprimento de Sentença
ajuizado em face da Prefeitura Municipal de São Sebastião, insurgindo-se
contra a r. decisão de fl.145 (autos principais), que, em sede de pedido de
reconsideração, manteve a r. decisão de fls. 138/140, que acolheu
parcialmente a impugnação oposta pela Municipalidade, para reconhecer o
excesso de execução apontado e determinou o prosseguindo da execução
pelo valor principal de R$ 972.828,94 (novecentos e setenta e dois mil,
oitocentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos), acrescido
de honorários advocatícios fixados em R$ 48.641,45 (quarenta e oito
mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos),
ambos os valores atualizados até 31/10/2018.
Sustentam os agravantes, em suma, a necessidade de
correção de equivoco existente na r. decisão agravada no que tange ao
valor principal fixado para o prosseguimento da execução, bem como ao
valor arbitrado para os honorários advocatícios, devendo constar como
valor principal o montante de R$ 1.234.813,94 (um milhão, duzentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008250-90.2020.8.26.0000 -Voto no 28434-JV
3
trinta e quatro mil reais e oitocentos e treze reais e noventa e quatro
centavos) referente ao valor atualizado da causa somado aos juros
compensatórios e com relação aos honorários advocatícios o valor de R$
61.740,70 (sessenta e um mil reais e setecentos e quarenta reais e
setenta centavos), ambos atualizados até 31/10/2018. Postulam a
concessão do efeito suspensivo e o posterior provimento do recurso (fls.
01/12).
Não houve pedido liminar. Foram dispensadas as
informações do mm. juiz da causa e resposta da agravada (fls. 81/82).
É o relatório.
O presente recurso não merece conhecimento. Senão
vejamos.
Trata-se de Cumprimento de Sentença constituída nos
autos da ação de Desapropriação Indireta no 0003841-47.2007.8.26.0587.
Como se infere dos autos, a r. decisão agravada de fl.
145 (autos principais), manteve a r. decisão de fls. 138/140 (autos
principais), proferida em 27 de junho de 2019 e restou irrecorrida (fl. 142-
autos principais), por meio da qual houve por bem o mm. juiz da causa,
138/140, acolher parcialmente a impugnação oposta pela Municipalidade,
para reconhecer o excesso de execução apontado e determinou o
prosseguindo da execução pelo valor principal de R$ 972.828,94
(novecentos e setenta e dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e
noventa e quatro centavos), acrescido de honorários advocatícios
fixados em R$ 48.641,45 (quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e
um reais e quarenta e cinco centavos), ambos os valores atualizados
até 31/10/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008250-90.2020.8.26.0000 -Voto no 28434-JV
4
Nesse compasso e ao contrário do que querem fazer
crer os agravantes, a intelecção de suas razões recursais demonstra que
sua insurgência não recai contra o r. despacho de 145 (autos principais),
mas, sim, contra o mérito da r. decisão de fls. 138/140 (autos principais),
que efetivamente resolveu a matéria aqui debatida e foi disponibilizada no
Diário de Justiça Eletrônico em 12 de julho de 2019, restando irrecorrida (fl.
142).
Desta feita, a questão posta neste recurso revela que os
agravantes pretendem é reviver o tema, tentando modificar o valor da
execução já fixado por decisão irrecorrida, .sendo certo que o pedido de
reconsideração, mesmo travestido de equívoco ou erro material, não
interrompe o prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento:
“Pedido de reconsideração. Prazo. 'O pedido de
reconsideração não interrompe, nem suspende o
prazo para interposição do recurso (precedentes)
(STJ, 1a Turma, AGREsp 436.814/SP, Re. Mis. Garcia
Vieira,
ac.
01.10.02,
DJU18.11.02,
p.165)
(Entendimento
jurisprudencial
anotado
por
Humberto Theodoro Júnior, in “Código de Processo
Civil Anotado”, 15a ed., Editora Forense, 2011, nota
n. 5 ao art. 508, do Código de Processo Civil).
Nesse diapasão, a interposição do presente agravo de
instrumento somente em 23 de janeiro de 2020 (fl. 01, deste recurso),
demonstra que o prazo para recurso da r. decisão de fls. 138/140 (autos
principais) foi efetivamente excedido.
Nesse exato sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008250-90.2020.8.26.0000 -Voto no 28434-JV
5
de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO
RECURSAL.
AGRAVO
INTEMPESTIVO.
PRECEDENTES.
1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior
de que a interposição de recurso manifestamente
incabível, como nas hipóteses de pedido de
reconsideração ou embargos de declaração opostos
à decisão de admissibilidade de recurso especial,
não interrompe ou suspende o prazo para a
interposição do recurso próprio.
2. Agravo Regimental não provido (AgRg no AREsp
461649/CE 2014/0006179-4, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BOAS CUEVA, Terceira Turma, j. 11/11/2014)
Igualmente, esse é o entendimento deste E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
Sentença. 1. Insurgência contra a decisão que
determinou que o Município de São Sebastião
proceda demolição do imóvel objeto da presente
ação, às expensas do executado. Decisão agravada
que, após analisar o pedido de reconsideração do
agravante,
manteve
a
decisão
proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008250-90.2020.8.26.0000 -Voto no 28434-JV
6
anteriormente. 2. Pedido de reconsideração que não
suspende ou interrompe o prazo recursal. Aplicação
do art. 1.003, § 5o c.c. art. 932, III ambos do
CPC/2015. 3. Não conhecimento do recurso (Agravo
de Instrumento no 2229078-31.2017.8.26.0000, Rel.
Des. OSWALDO LUIZ PALU, j. 10 de maio de 2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Recurso intempestivo
Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que apreciou pedido de reconsideração Pedido de
reconsideração que não interrompe, nem suspende
o prazo para recurso Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal Recurso não
conhecido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2071864-40.2018.8.26.0000, Rel. Des. MOREIRA DE
CARVALHO, j. 26 de abril de 2018.).
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Município
de
Avaré.
IPTU.
Exercícios
2003
a
2006.
Requerimento de penhora de imóvel. Decisão que
desacolheu pedido de reconsideração de decisão
anterior que determinou a apresentação de certidão
atualizada da matrícula do imóvel. Transcurso do
prazo recursal em relação à primeira decisão.
Pedido de reconsideração não suspende prazo para
recurso. Intempestividade. Agravo não conhecido
(Agravo de Instrumento no 2021338-40.2016.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008250-90.2020.8.26.0000 -Voto no 28434-JV
7
Rel. Des. CARLOS VIOLANTE, j. 28 de junho de 2018).
Agravo de Instrumento Interposição de recurso
contra decisão que apenas manteve posicionamento
anterior Pedido de reconsideração, ainda que
implícito,
não
interrompe
prazo
recursal
Intempestividade Agravo não conhecido (Agravo de
Instrumento no 2080028-91.2018.8.26.0000, Rel. Des.
AFONSO CELSO DA SILVA, j. 19 de junho de 2018.).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA
ANTECEDENTE.
Reestabelecimento
do
fornecimento do serviço de TV por assinatura. Prazo
recursal. Inobservância. Início a partir da publicação
da decisão agravada. Intempestividade consumada.
Inteligência dos arts. 219 c/c 1003, § 5o, ambos do
CPC.
O
pedido
de
reconsideração
que
não
suspende nem interrompe o prazo para interposição
de recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo de
Instrumento no 2053913-67.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Afonso Bráz, j. 23 de maio de 2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Preliminar de intempestividade levantada em contrarrazões
recursais Pedido de reconsideração que não
interrompe
nem
suspende
prazo
recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008250-90.2020.8.26.0000 -Voto no 28434-JV
8
Intempestividade reconhecida Recurso não conhecido. (Agravo de Instrumento no
2028989-89.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
ACHILE
ALESINA, j. 17 de maio de 2017).
Diante do exposto, nos termos do artigo 932, inciso III,
do Código de Processo Civil/2015, não se conhece do presente recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
RELATOR